Tribunal: TJDFT
Processo: 0702351-61.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Tráfico de drogas. Nulidade da prova. Inviolabilidade de domicílio. Pena. Reincidência.
1 – O ingresso em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a ocorrência de crime no interior da residência – cuja urgência em sua cessação demande ação imediata.
2 - Havendo flagrante crime de tráfico de drogas não é nula a prova por violação de domicílio – réu foi visto saindo de praça pública onde havia tráfico de drogas acompanhado de pessoas até a casa dele, em que entra e, ao retornar, troca objetos com essas pessoas, que, depois, são abordadas pela polícia e com elas encontradas porções de droga.
3 - As circunstâncias em que é o réu pilhado, somadas aos depoimentos dos policiais que fizeram a prisão em flagrante, às filmagens e fotografia e à apreensão de drogas, são provas suficientes do crime de tráfico de drogas.
4 - Predomina no e. STJ e neste Tribunal o entendimento de que o aumento de pena, para cada agravante, deve ser de 1/6 da pena-base.
5 – Apelação não provida.